Tribunal: TCU
Processo: 036.944/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 005.356/2021-0 - Acórdão AC-8969/2023-2C, item 9.4, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 005.356/2021-0 - Acórdão AC-8969/2023-2C, item 9.4, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 005.356/2021-0 - Acórdão AC-8969/2023-2C, item 9.4, Imputação de Débito a Responsável - Processo 005.356/2021-0 - Acórdão AC-8969/2023-2C, item 9.3.2, Imputação de Débito a Responsável - Processo 005.356/2021-0 - Acórdão AC-8969/2023-2C, item 9.3.1

Inteiro teor:
Acórdão 82/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná, Luiz Ademir Possamai e Olivo Dambros, ante o recolhimento das dívidas a eles cominadas por meio do Acórdão 8969/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 5/9/2023, Ata 30/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.944/2023-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Luiz Ademir Possamai (XXX.224.909-XX) ; Olivo Dambros (XXX.305.729-XX) ; União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná (07.864.244/0001-61) . 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Josinaldo da Silva Veiga (22255/OAB-PR) , representando União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná; Josinaldo da Silva Veiga (22255/OAB-PR) , representando Olivo Dambros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.